Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de ação de Ação de Cobrança, objetivando a Recorrida reaver os valores pagos à título de IPVA e multas em atraso de carro que obteve através de penhora e adjudicação em ação de cumprimento de sentença contra a recorrente.
2. Verifica-se que o veículo foi adjudicado à recorrida em 08.06.2018 (ID 18225880), sendo os débitos, infrações de trânsito, licenciamento e cotas de IPVA, todos referentes a data anterior à da adjudicação (ID14794222). A recorrida, portanto, necessitou desembolsar R$ 2.232,93 para regularizar a situação do veículo e possibilitar a transferência de propriedade perante o Órgão Fiscalizador de Trânsito.
3. Impende salientar que as parcelas atrasadas de IPVA, licenciamento e multas vencidas e vincendas, de fato, tem natureza propter rem, caracterizando-se pela ambulatoriedade da pessoa do devedor, ou seja, originando-se do veículo e a ele aderindo, independentemente da pessoa do proprietário. Portanto, é indubitável que o adquirente de veículo assume os referidos débitos, sendo facultado, por óbvio, o direito de regresso contra o transmitente.
4. Não prospera, de igual modo, a alegação do recorrente de inadequação da via eleita. No que pese o autor pudesse ter requerido o acréscimo dos valores desembolsados para a regularização do veículo ao saldo remanescente na execução originária, nada impede que o faça em ação autônoma, como a presente.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.